Tribunal: TJSP
Processo: 1001332-74.2022.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ARRENDANTE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1.153 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer, em parte, a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ARRENDANTE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1.153 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer, em parte, a responsabilidade tributária da instituição financeira por débitos de IPVA incidentes sobre veículos vinculados a contratos de arrendamento mercantil. Sustentou omissão quanto à aplicação do Tema 1.153 do STF, violação a normas constitucionais e infraconstitucionais sobre sujeição passiva tributária. Pleiteou efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o entendimento do C. STF no Tema 1.153 da repercussão geral; e (ii) estabelecer se há vício no julgado quanto à análise da responsabilidade tributária da arrendante em contratos de leasing, à luz das normas do CTN e da CF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, razão pela qual não se presta à rediscussão do mérito.
4. O v. Acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia. Não há omissão quanto à aplicação do Tema 1.153 do STF. O precedente do STF (Tema 1.153) restringe-se às hipóteses de alienação fiduciária, e não se aplica aos contratos de arrendamento mercantil, que possuem natureza jurídica distinta.
5. As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevidamente a reapreciação da matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, III, "a" e "b", e 155, III. CPC, arts. 1.022, 1.023, §2o, 1.025, 1.026, §§2o e 3o, e 927, III. CTN, arts. 110, 121, 123, 124 e 128. Lei Estadual no 13.296/2008, arts. 3o, I, 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.355.870/MG (Tema 1.153), j. 2025; STF, RE 562.276/PR; STJ, AgInt no AREsp 1.340.444/RS, j. 06.12.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 835.315/SP, j. 15.03.2019; STJ, EDcl no AgInt no MS 22.597/DF, j. 29.11.2017; TJSP, EDcl n. 2120908-62.2017.8.26.0000, j. 27.11.2017.